Tribunal: STF
Processo: ARE 872030
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. RECLASSIFICAÇÃO EM GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.